Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-83.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011073-83.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ISALTINA MOREIRA DE SOUSA - CPF: 353.086.481-15 (APELANTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). ALEGADA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. DEMANDAS COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública do Município de Barra do Garças contra sentença que, ao reconhecer de ofício a existência de coisa julgada em razão do processo no 0006726-10.2014.8.11.0004, extinguiu ação de reconhecimento e cobrança de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), no percentual de 84,76%, correspondente a 31 anos de efetivo exercício, com parcelas retroativas observada a prescrição quinquenal, sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há coisa julgada material, diante da existência de ação anterior ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública envolvendo pedido de adicional por tempo de serviço; e (ii) definir se é cabível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, para julgamento imediato do mérito.

III. Razões de decidir

3. A configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 2o e 4o, do CPC.

4. Embora presente a identidade subjetiva, a ação anterior (2014) discutiu, além de outros pedidos funcionais, o pagamento de adicional por tempo de serviço no percentual de 40%, limitado a período específico. A demanda atual (2025) restringe-se ao reconhecimento do adicional no percentual de 84,76%, correspondente a lapso temporal posterior e com delimitação própria quanto aos reflexos financeiros.

5. Ausente identidade objetiva plena entre as ações, não se configura coisa julgada material apta a impedir o prosseguimento da presente demanda.

6. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe processo em condições de imediato julgamento, com relação processual regularmente constituída, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

7. No caso em apreço, a sentença extintiva foi proferida antes da citação do ente municipal, inexistindo contestação ou a efetiva formação do contraditório. A celeridade processual não pode prevalecer sobre as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV), circunstância que impede, na hipótese, o julgamento imediato do mérito.

8. Impõe-se, assim, a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, com a regular citação do réu e prosseguimento do feito.

9. A reforma da sentença afasta a condenação em honorários advocatícios fixada na origem, cuja definição deve ocorrer ao final do julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de identidade objetiva plena entre demandas afasta a configuração de coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§ 2o e 4o, do CPC. 2. É inviável o julgamento imediato do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, quando não houver citação do réu e formação regular do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 337, §§ 2o e 4o, 485 e 1.013, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível: 10406784820238110003, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT - Recurso Inominado: 10783015520238110001, Relator.: Hildebrando Da Costa Marques, Data de Julgamento: 05/12/2025, Terceira Turma Recursal; TJ-MT 1046377-32.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ISALTINA MOREIRA DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) cumulada com Ação de Cobrança
n.o 1011073-83.2025.8.11.0004, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de coisa julgada decorrente da ação anteriormente ajuizada sob o n.o 0006726-10.2014.8.11.0004.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a inexistência dos requisitos configuradores da identidade de ações, nos termos do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que, embora as partes sejam as mesmas, o pedido e a causa de pedir não se confundem com os da demanda anterior.

Aduz que a ação precedente foi proposta no ano de 2014, enquanto a presente demanda delimita o pedido ao reconhecimento e ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço referente aos últimos cinco anos, conforme especificado na petição inicial.

Defende, ainda, que a causa de pedir é distinta, por abranger período posterior ao discutido na ação anterior, circunstância evidenciada pelos cálculos apresentados, os quais contemplam marco temporal diverso.

Sustenta, outrossim, a possibilidade de julgamento imediato do mérito por esta instância, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a controvérsia se funda exclusivamente em prova documental, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito, facultado, se assim entendido cabível, o julgamento imediato por esta instância, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o
Município de Barra do Garças
sustenta a ocorrência de coisa julgada, afirmando que a autora já ajuizou ação anterior com idêntico pedido de adicional por tempo de serviço, a qual foi julgada improcedente por decisão transitada em julgado, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (ID 337186363).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse a intervenção (ID 344827891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.
Breve histórico processual

Isaltina Moreira de Sousa
, servidora pública do Município de Barra do Garças desde 1994, ajuizou ação de reconhecimento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), cumulada com cobrança, objetivando a implementação do referido adicional no percentual de 84,76%, correspondente a 31 (trinta e um) anos de efetivo exercício, calculado sobre o salário-base, bem como o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a certidão de distribuição anterior (ID 337184398), identificou a existência do processo no 0006726-10.2014.8.11.0004, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca, no qual a autora também pleiteou, dentre outros pedidos, o pagamento de adicional por tempo de serviço. Reconhecendo a identidade de partes, causa de pedir e pedido, o magistrado singular, de ofício, reputou configurada a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 337186352).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da ocorrência, ou não, de coisa julgada material, bem como à possibilidade de aplicação da denominada teoria da causa madura.

2.

Da Alegada Ocorrência de Coisa Julgada

Conforme relatado, a sentença recorrida reconheceu a existência de coisa julgada com fundamento no processo no 0006726-10.2014.8.11.0004.

Nos termos do art. 337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a configuração da coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre as demandas: partes, causa de pedir e pedido. Trata-se de exigência indispensável à estabilização das relações jurídicas, impedindo a rediscussão de lide anteriormente decidida.

No caso em exame, é incontroversa a identidade subjetiva, porquanto figuram como partes Isaltina Moreira de Sousa e o Município de Barra do Garças em ambas as ações. Todavia, a análise comparativa das demandas revela
ausência de identidade objetiva plena
.

O processo no 0006726-10.2014.8.11.0004 foi ajuizado em
02/07/2014
perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças, com valor da causa fixado em R$ 44.551,82. Naquela oportunidade, a autora pleiteou: (i) elevação para as Classes B e C; (ii) progressão para os Níveis 6 e 7; (iii) conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas relativas aos períodos de 1999/2004 e 2004/2009; (iv) indenização por danos morais; e (v) pagamento de Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40%, correspondente a 20 anos de serviço até então completados, com retroativos
observada a prescrição quinquenal a partir de 2014
.

A presente demanda, por sua vez, foi ajuizada em
25/09/2025
, perante a Justiça Comum, limitando-se ao pedido de reconhecimento e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 84,76%, correspondente a 31 anos de efetivo exercício, com reflexos financeiros restritos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, totalizando R$ 135.291,07 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e sete centavos). Não há, nestes autos, qualquer pretensão relacionada a progressões funcionais, elevação de classe ou nível, conversão de licenças-prêmio ou indenização por danos morais.

Embora haja identidade subjetiva, não se verifica identidade objetiva plena. Os fatos constitutivos invocados e,
sobretudo, a delimitação dos pedidos
não se sobrepõem de forma integral, a ponto de autorizar o reconhecimento de coisa julgada material. Com efeito, o primeiro processo discutia situação fática e jurídica delimitada a determinado lapso temporal e a patamar específico de adicional (40%), ao passo que a presente ação versa sobre período posterior e sobre percentual superior (84,76%), decorrente de maior tempo de serviço, com causa de pedir e pedido delimitados de modo distinto.

Desse modo,
ausente a tríplice identidade
exigida pelo art. 337 do CPC, não se configura coisa julgada material apta a obstar o prosseguimento da presente ação.

Nesse sentido:

[...]
3. A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC, o que não se verifica no caso concreto, pois há alteração relevante da situação fática e nova prova técnica apresentada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406784820238110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2025)

[...] "
1. Não configura coisa julgada a propositura de ação individual que, embora verse sobre o mesmo direito reconhecido em ação coletiva anterior, refere-se a período distinto de cobrança
. 2. Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação para obtenção de verbas referentes a períodos não abrangidos por ação anterior."

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10783015520238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)

3. Da Impossibilidade de Julgamento Imediato do Mérito

Superada a preliminar, cumpre examinar o pedido subsidiário de aplicação da teoria da causa madura, com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.

O referido dispositivo autoriza o julgamento imediato do mérito quando o processo estiver em condições de pronto julgamento, notadamente quando reformada sentença terminativa fundada no art. 485 do CPC.

Entretanto, a aplicação da teoria da causa madura exige que a relação processual esteja regularmente formada e que o feito não demande dilação probatória ou a instauração do contraditório sobre o mérito.

No caso em análise, verifica-se que o processo foi extinto liminarmente, sem que o Município de Barra do Garças fosse citado para apresentar contestação. Consta dos autos que a sentença de extinção foi proferida em 08/10/2025, antes da citação do réu, que
apenas foi intimado da decisão terminativa
. Não houve, portanto, a instauração regular do contraditório na fase de conhecimento.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 1.013, § 3o, I, do CPC evidencia que a celeridade processual não pode se sobrepor às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante da inexistência de contestação e de instrução mínima acerca das alegações deduzidas na inicial, não se pode considerar a causa madura para julgamento.

A propósito:

[...]
7. Inexistindo contraditório e não estando a causa madura, é inviável o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, impondo-se a anulação da sentença para regular processamento do feito na origem.

(TJ-MT 1046377-32.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026)

Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a devida citação do ente municipal e posterior instrução processual.

4.

Da Condenação em Honorários Advocatícios

Tendo em vista a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito, resta prejudicada a condenação em honorários advocatícios anteriormente fixada, que deve ser cassada, ficando sua definição para o momento do julgamento definitivo do mérito.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a ocorrência de coisa julgada em relação ao processo no 0006726-10.2014.8.11.0004, anulando a sentença extintiva e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a devida citação do réu e posterior instrução, a fim de que seja oportunamente apreciado o mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026